Tribunal: TJES
Processo: 0024463-67.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
00
24463
-
67
.201
7
.8.08.0048

APELANTE
:
TAGE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

APELAD
A
:
ELVE EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: A
PELAÇÃO CÍVEL
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

P
ESSOA JURÍDICA
BAIXADA
.
CONTRATO DE TRANSPORTE. FURTO DE VEÍCULO. FORTUITO EXTERNO NÃO RECONHECIDO. DEVER DE GUARDA. FALHA NA SEGURANÇA INTERNA.
INEXISTÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
.
DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO
PELA
FRANQUIA DO SEGURO.
CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO COMPROVADA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Nos termos do § 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não milita em favor da A
gravante
a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores
para concessão da justiça gratuita.

2.
E
m uma breve consulta ao CNPJ da
apelante
no sítio eletrônio da Receita Federal, verifica-se que está considerada "inapta", além de constar como Inabilitada no sistema Sintegra e haver a informação de encerramento da pessoa jurídica perante a Municipalidade
, podendo-se concluir pela impossibilidade de arcar com as custas processuais.

3.
A

transportadora
é responsável pela carga
dada
em
sua custódia
durante todo o trajeto até a efetiva entrega,
inclusive quanto aos prejuízos resultantes de perda. Para isso,
a empresa
deve manter a cautela necessária à prestação do serviço
de forma satisfatória.

4. D
epreende-se
dos autos
que o
padrão de segurança
adotado pela transportadora

era
incompatível com o serviço prestado, principalmente ao considerar o elevado valor das mercadorias depositadas em sua guarda.
Assim,
ante a conduta omissiva,
não se mostra possível a
configuração da excludente de fortuito interno,
devendo ser compelida a responsabilização da reparação financeira.

5. O C. Superior Tribunal de Justiça em sede de repercussão geral entende que há exigência de que
a
decisão
judicial
seja fundamentad
a
, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

6. I
nexistindo
provas da contratação e vigência do seguro na data em que ocorreu o furto dos veículos,
restou
impossibilitada
a

averiguação da
via
bilidade de

redução da quantia devida
a título de
danos materiais
pela franquia do seguro
.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
E.
Relato
r
a
.

Vitória, 15 de abril de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024463-67.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D. P. DA SILVA

APELADO: ELVE EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

P
ESSOA JURÍDICA
BAIXADA
.
CONTRATO DE TRANSPORTE. FURTO DE VEÍCULO. FORTUITO EXTERNO NÃO RECONHECIDO. DEVER DE GUARDA. FALHA NA SEGURANÇA INTERNA.
INEXISTÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
.
DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO
PELA
FRANQUIA DO SEGURO.
CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO COMPROVADA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Nos termos do § 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não milita em favor da A
gravante
a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores
para concessão da justiça gratuita.

2.
E
m uma breve consulta ao CNPJ da
apelante
no sítio eletrônio da Receita Federal, verifica-se que está considerada "inapta", além de constar como Inabilitada no sistema Sintegra e haver a informação de encerramento da pessoa jurídica perante a Municipalidade
, podendo-se concluir pela impossibilidade de arcar com as custas processuais.

3.
A

transportadora
é responsável pela carga
dada
em
sua custódia
durante todo o trajeto até a efetiva entrega,
inclusive quanto aos prejuízos resultantes de perda. Para isso,
a empresa
deve manter a cautela necessária à prestação do serviço
de forma satisfatória.

4. D
epreende-se
dos autos
que o
padrão de segurança
adotado pela transportadora

era
incompatível com o serviço prestado, principalmente ao considerar o elevado valor das mercadorias depositadas em sua guarda.
Assim,
ante a conduta omissiva,
não se mostra possível a
configuração da excludente de fortuito interno,
devendo ser compelida a responsabilização da reparação financeira.

5. O C. Superior Tribunal de Justiça em sede de repercussão geral entende que há exigência de que
a
decisão
judicial
seja fundamentad
a
, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

6. I
nexistindo
provas da contratação e vigência do seguro na data em que ocorreu o furto dos veículos,
restou
impossibilitada
a

averiguação da
via
bilidade de

redução da quantia devida
a título de
danos materiais
pela franquia do seguro
.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
E.
Relato
r
a
.

Vitória, 15 de abril de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024463-67.2017.8.08.0048

APELANTE
:
TAGE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

APELAD
A
:
ELVE EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Apelação Cível

interposta por
TAGE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
contra a r. sentença (fls. 232/234) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos da
Ação
Indenizatória
,
ajuizada
por

ELVE EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.

julgou
parcialmente
procedente os pedidos

autorais
para condenar a ré ao pagamento de R$167.577,38, correspondente ao ressarcimento do montante pago pelo veículo BMWX1, placa PPU4427, serviços de despachante, emplacamento e transporte, acrescida de juros e correção monetária a partir do desembolso de cada quantia.

D
A PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A apelante requereu assistência judici
á
ria gratuita sob o fundamento de
não exercer suas atividades desde o ano de 2019
e
a sua situação cadastral constar como
“
baixada” (fl. 250).

Pois bem.
A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

E
xtrai-se do
artigo 99, § 3º do D
iploma Processual Civil
que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

Eis
o
teor
da súmula n. 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 481 do STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

C
onclui-se, portanto, que
não milita em favor da A
gravante
a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores
para concessão da justiça gratuita.

No caso em exame,
a
pós a determinação para apresentação de documentos que comprovem
o encerramento de suas atividades
,
a apelante juntou a

certidão de baixa
de
inscrição no CNPJ desde 21/05/2019 (id. 7647673), consulta ao cadastrado do Estado do Espírito Santo, SINTEGRA/ICMS, no qual consta a situação cadastral como não habilitado desde 20/11/2018 (id. 7647674) e a consulta de empresas JUCESS, em que consta
o início
da empresa e
m
19/11/2012 e extinção em 21/05/2019 (id. 7647675).

Diante disso, conclui-se que a recorrente demonstrou que a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça. Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...]
3. A agravante está inapta perante a Receita Federal do Brasil ao menos desde 2016, cancelada perante a junta comercial do estado do Espírito Santo, entregou declaração de débitos e créditos tributários federais em 2019 onde se observa que nenhum tributo foi apurado, saldo bancário negativo tanto em 2017 quanto em 2019 e que o seu capital social quando em atividade era de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fazendo jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0000646-60.2020.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/08/2021; DJES 23/08/2021)

[...]
2 - No caso dos autos, a empresa agravante comprovou que se encontra baixada desde 2018, presumindo-se, portanto, que a partir de então ela não tem mais auferido rendimentos. Não obstante, juntamente com o comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa, também fora juntado aos autos o distrato devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, o que comprova o encerramento das atividades. 3 - Sendo os elementos dos autos capazes de infirmar a declaração de pobreza acostada pelos sócios, mostra-se de rigor a manutenção do entendimento anteriormente exarado em sede de apreciação de efeito suspensivo, concedendo-se a benesse da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e indeferindo o pleito quanto aos sócios. 4 - A concessão da benesse à sociedade empresária não importa na obrigatoriedade de extensão do direito aos sócios, haja vista se tratarem de pessoas distintas, com personalidade jurídica distinta e patrimônios distintos. 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0020456-36.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 07/10/2019; DJES 18/10/2019)

Assim,
acolho
a preliminar aventada para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita.

DO MÉRITO

A apelante aduz que o furto do veículo enquadra-se como fortuito externo, e não houve desídia de sua parte, pois o veículo estava em local fechado, sem acesso a transeuntes, que conta com muros altos, cercas elétricas e dois portões que se encontravam fechados e lacrados. Aduz que laudo pericial da polícia civil demonstra a hipótese de arrombamento do local.

Afirma que a sentença incorreu em
error in procedendo
, por deixar de levar em consideração as provas consubstanciadas no laudo pericial e depoimentos exercidos em juízo. Além do julgamento do REsp 1.660.163/SP, em que configura fortuito externo ou força maior o roubo/furto de cargas durante o depósito realizado pelo transportador.

Sustenta que os valores descritos a título de danos materiais estão equivocados, pois o veículo possuía seguro, de modo que o valor deveria ser apenas o da quantia paga pela franquia.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade civil da transportadora por furto ocorrido em suas dependências, de veículo a qual foi confiado contratualmente o serviço de transporte.

É cediço que a transportadora é responsável pela carga dada em sua custódia durante todo o trajeto até a efetiva entrega, inclusive quanto aos prejuízos resultantes de perda. Para isso, a empresa deve manter a cautela necessária à prestação do serviço de forma satisfatória.

Nesses exatos termos, dispõe o Código Civil:

Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 751. A coisa, depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em virtude de contrato de transporte, rege-se, no que couber, pelas disposições relativas a depósito.

Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Na mesma esteira, a Lei n° 11.442/2007, que diz respeito ao transporte rodoviário de cargas:

Art. 7° Com a emissão do contrato ou conhecimento de transporte, a ETC e o TAC assumem perante o contratante a responsabilidade:

II - pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias às cargas sob sua custódia, assim como pelos decorrentes de atraso em sua entrega, quando houver prazo pactuado.

Nesse sentido, o contrato de transporte firma a responsabilidade da transportadora em entregar a mercadoria incólume ao destino, assumindo a guarda da carga e a obrigação de indenizar quando existente um evento danoso, salvo a comprovação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

No caso, a apelante alega que agiu conforme o dever de cautela, tendo o furto decorrido de fortuito externo, motivo pelo qual haveria a excludente de responsabilidade da sua conduta. No entanto, entendo pela impossibilidade de aplicação da referida excludente. Explico.

Analisando as provas constantes nos autos, verifico que no Boletim Unificado n° 33221288 (fl. 15), o comunicante, funcionário da transportadora, narrou o seguinte:

[...]
esqueceu um portão interno aberto, e que possivelmente tal fato tenha facilitado a entrada dos ladrões
, pois através desse portão tiveram acesso ao almoxarifado, quando pegaram um alicate de corte e arrombaram o cadeado do portão principal, subtraindo cinco veículos [...]”

O laudo pericial (id. 208/ 213) concluiu que houve um arrombamento de uma das salas, porém sem desconstituir a informação de que um dos portões estava aberto no momento anterior a ação criminosa, a fim de demonstrar a inexistência do dever de cautela da apelante.

Ademais, a apelante, ré na origem, limitou-se a apresentar os mecanismos físicos de defesa existentes na sua sede, tais como muros altos (2,5 metros), dois portões e cerca elétrica.

Assim, em análise dos autos, depreende-se que o padrão de segurança adotado pela transportadora era incompatível com o serviço prestado, principalmente ao considerar o elevado valor das mercadorias depositadas em sua guarda.

Isto porque devido a um único portão aberto, os criminosos entraram no local e, com um alicate, conseguiram quebrar os cadeados da porta que davam acesso aos bens por eles furtados, o que evidencia a ausência do dever de cautela e falha na segurança interna.

Outrossim, a apelante não demonstrou ações para minimizar os riscos do furto ocorrido no depósito onde as mercadorias estavam guardadas.

Esse entendimento está em consonância com os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, para quem “
e
ste Superior Tribunal consagra entendimento segundo o qual, caso não demonstrado que a transportadora deixou de adotar as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de carga constitui motivo de força maior a isentar sua responsabilidade
. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.142.433/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 3. É incontroverso que veículo da empresa autora estava em posse da requerida, por meio de seus prepostos, para reparo no sistema de rastreamento, e, diante disso, cabia ao estabelecimento réu empreender todas as diligências e esforços necessários ao cumprimento de sua obrigação de vigilância, e guarda do bem, pois não se pode deixar de considerar, na vida moderna, as possíveis ameaças ao patrimônio material que está sob sua responsabilidade. Incabível e inconsistente o argumento de que o roubo seja ato considerado imprevisível ou caso fortuito externo, ante a natureza da própria atividade da ré, que detém a guarda dos bens a ela confiados por seus donos, não podendo, assim, ser considerado o invocado motivo de força maior, hábil a excluir a responsabilidade civil, em razão da obrigação em guardar e assegurar a incolumidade dos veículos que a ela são entregues para reparos ou instalação do sistema de rastreamento. 4. Além do dever de guarda, é incontroverso também o fato de que após o roubo não foi possível realizar o rastreio do veículo em razão de defeito no produto oferecido pela empresa requerida, devendo, portanto, ser responsabilizada pelos danos causados à autora. 5. Restando evidenciada a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pela autora, o dever de indenizar deve compreender os danos em toda a sua extensão. Os gastos com o uso de táxi devem ser ressarcidos, sendo certo que o veículo era o meio de transporte utilizado pelo sócio adminisrador para se dirigir de casa para o trabalho. Precedente. 6. Recurso de apelação interposto pela ré desprovido. Recurso de apelação interposto pela autora provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150155922, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Assim,
ante a conduta omissiva,
não se mostra possível a
configuração da excludente de fortuito interno,
devendo
a empresa
ser compelida a responsabilização da reparação financeira.

A apelante também argumenta que a sentença incorreu em
error in procedendo
, por deixar de levar em consideração as provas consubstanciadas no laudo pericial e depoimentos exercidos em juízo.

O juiz como destinatário da prova e detentor do livre convencimento motivado, deve examinar as provas produzidas no processo para chegar a sua conclusão, entretanto, não possui a obrigatoriedade de indicar ponto a ponto todas as provas produzidas no processo.

O julgamento está em conformidade com
a
tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral
:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas
.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Dessa forma, entendo que não há erro na sentença vergastada.

No tocante a impugnação dos valores descritos a título de danos materiais, no sentido de que o valor deveria ser apenas o da quantia paga pela franquia do seguro, entendo que não merece prosperar.

De início, c
onforme disposto no artigo 373,
I
I, do Código de Processo Civil, i
ncumbe
a
ré
/
apelante o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Assim,
sendo a cobertura securitária
um fato que
poderia
modificar o direito ao ressarcimento dos valores de
s
pendidos pelo autor, há o ônus
do apelante em comprovar a existência do seguro.

No caso, conquanto na proposta de transporte haja a indicação de inclusão de seguro da Allianz Seguros S. A. nos veículos colocados na guarda da apelante (fl. 51), não há nos autos a comprovação da existência de contrato de seguro.

Além disso, o dono da empresa, ouvido como informante na audiência realizada em 17/11/2021 (fls. 221), informou que o seguro é do transporte, iniciado quando o veículo é colocado na carreta cegonha até o destino (7 minutos).

Desse modo, inexistindo provas da contratação e vigência do seguro na data em que ocorreu o furto dos veículos, restou impossibilitada a averiguação da viabilidade de redução da quantia devida a título de danos materiais pela franquia do seguro.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, no entanto, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões